Tribunal: TJSP
Processo: 0028927-16.2013.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Previdência privada
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
R REGIDO PELA LCE N.o 4.819/58 – Restabelecimento de índices de plano de previdência complementar, previsto inicialmente pela Lei Estadual n.o 4.819/1958 e regulamentado pelas normas internas da CEESP (antiga denominação de Banco Nossa Caixa S.A., incorporada pelo BANCO DO BRASIL S.A.), que instituiu o ECONOMUS – Reajuste aplicado no ano de 2010, inicialmente no percentual de 7,5%, depois reduzido para 4,29% – Sentença que julgou a ação procedente, para condenar a FESP e o instituto a aplicarem o índice de reajuste no importe de 7,5%, bem como ao pagamento das diferenças decorrentes, vencidas e vincendas, e a abstenção de efetuar descontos a título de redução de reajustes sob as nomenclaturas que especifica – Patrocinador, BANCO DO BRASIL, e FESP são partes ilegítimas para o feito – Questão que foi considerada como controvérsia repetitiva no REsp n.o 1.370.191/RJ (Tema n.o 936 do STJ) – Participação da FESP que se limita ao repasse dos recursos necessários ao pagamento da complementação da aposentadoria – Precedentes – Afastada a preliminar de prescrição do fundo do direito, alegada pelo instituto apelante – Prescrição quinquenal (Súmula 291 do STJ) – Dado provimento à remessa necessária, bem como ao recurso voluntário fazendário, para reconhecer a ilegitimidade passiva da FESP; e desprovido o recurso do ECONOMUS, com observação em relação à aplicação do Tema 810 do STF.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0028927-16.2013.8.26.0100; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Previdência privada

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO/ REEXAME – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR REGIDO PELA LCE N.o 4.819/58 – Restabelecimento de índices de plano de previdência complementar, previsto inicialmente pela Lei Estadual n.o 4.819/1958 e regulamentado pelas normas internas da CEESP (antiga denominação de Banco Nossa Caixa S.A., incorporada pelo BANCO DO BRASIL S.A.), que instituiu o ECONOMUS – Reajuste aplicado no ano de

Ementa:
APELAÇÃO/ REEXAME – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR REGIDO PELA LCE N.o 4.819/58 – Restabelecimento de índices de plano de previdência complementar, previsto inicialmente pela Lei Estadual n.o 4.819/1958 e regulamentado pelas normas internas da CEESP (antiga denominação de Banco Nossa Caixa S.A., incorporada pelo BANCO DO BRASIL S.A.), que instituiu o ECONOMUS – Reajuste aplicado no ano de 2010, inicialmente no percentual de 7,5%, depois reduzido para 4,29% – Sentença que julgou a ação procedente, para condenar a FESP e o instituto a aplicarem o índice de reajuste no importe de 7,5%, bem como ao pagamento das diferenças decorrentes, vencidas e vincendas, e a abstenção de efetuar descontos a título de redução de reajustes sob as nomenclaturas que especifica – Patrocinador, BANCO DO BRASIL, e FESP são partes ilegítimas para o feito – Questão que foi considerada como controvérsia repetitiva no REsp n.o 1.370.191/RJ (Tema n.o 936 do STJ) – Participação da FESP que se limita ao repasse dos recursos necessários ao pagamento da complementação da aposentadoria – Precedentes – Afastada a preliminar de prescrição do fundo do direito, alegada pelo instituto apelante – Prescrição quinquenal (Súmula 291 do STJ) – Dado provimento à remessa necessária, bem como ao recurso voluntário fazendário, para reconhecer a ilegitimidade passiva da FESP; e desprovido o recurso do ECONOMUS, com observação em relação à aplicação do Tema 810 do STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 0028927-16.2013.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante/apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante ECONOMUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, Apelados BANCO DO BRASIL S.A
e CRISTINA ELISABETE SANCHEZ TRINDADE:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento à remessa necessária, bem como ao recurso voluntário da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para reconhecer sua
ilegitimidade; e negaram provimento ao recurso do ECONOMUS, com
observação em relação à aplicação do Tema 810 do STF. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028927-16.2013.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No 17.925
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA No 0028927-16.2013.8.26.0100
APELANTES/ APELADOS: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE
SOCIAL e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: CRISTINA ELISABETE SANCHEZ TRINDADE e BANCO DO
BRASIL S.A.
APELAÇÃO/
REEXAME
–
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR REGIDO PELA
LCE N.o 4.819/58 – Restabelecimento de índices de
plano
de
previdência
complementar,
previsto
inicialmente pela Lei Estadual n.o 4.819/1958 e
regulamentado pelas normas internas da CEESP
(antiga denominação de Banco Nossa Caixa S.A.,
incorporada pelo BANCO DO BRASIL S.A.), que
instituiu o ECONOMUS – Reajuste aplicado no ano
de 2010, inicialmente no percentual de 7,5%, depois
reduzido para 4,29% – Sentença que julgou a ação
procedente, para condenar a FESP e o instituto a
aplicarem o índice de reajuste no importe de 7,5%,
bem como ao pagamento das diferenças decorrentes,
vencidas e vincendas, e a abstenção de efetuar
descontos a título de redução de reajustes sob as
nomenclaturas
que
especifica
–
Patrocinador,
BANCO DO BRASIL, e FESP são partes ilegítimas
para o feito – Questão que foi considerada como
controvérsia repetitiva no REsp n.o 1.370.191/RJ
(Tema n.o 936 do STJ) – Participação da FESP que
se limita ao repasse dos recursos necessários ao
pagamento da complementação da aposentadoria –
Precedentes – Afastada a preliminar de prescrição do
fundo do direito, alegada pelo instituto apelante –
Prescrição quinquenal (Súmula 291 do STJ) – Dado
provimento à remessa necessária, bem como ao
recurso voluntário fazendário, para reconhecer a
ilegitimidade passiva da FESP; e desprovido o
recurso do ECONOMUS, com observação em
relação à aplicação do Tema 810 do STF.
1. Trata-se de ação ordinária movida por
CRISTINA ELISABETE SANCHEZ TRINDADE em face do BANCO DO
BRASIL S.A. (sucessor do Banco Nossa Caixa S/A. pela Lei Estadual n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028927-16.2013.8.26.0100 - São Paulo
3
13.286/2008), ECONOMUS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (incluída no polo passivo pela
decisão de fls. 549), objetivando condenar os réus, solidariamente, a
restabelecerem o índice de reajuste de 7,5 no Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) do Banco do Brasil de 2010, segundo as condições incorporadas ao
contrato de trabalho da autora, com o pagamento de diferenças das
parcelas vencidas e vincendas da complementação de aposentaria, bem
como se abstenham de efetuar os descontos a título de redução de
reajustes denominados de “reposição para BNC” ou “Dif. Paga a maior P/
conta BNC”, restituindo-se os valores já descontados, a serem apurados
em fase de liquidação.
A r. sentença de fls. 643/654, em relação ao
corréu BANCO DO BRASIL S.A. julgou extinto o processo, nos termos do
artigo 485, VI, do CPC/2015, arcando a autora com as custas processuais e
os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, 6o, do CPC/2015; e julgou procedente o
pedido, nos termos do artigo 485, I, do CPC/2015, para condenar as
demais rés a aplicarem o índice de reajuste no importe de 7,5%, bem como
ao pagamento das diferenças decorrentes, vencidas e vincendas, e a
abstenção de efetuar descontos a título de redução de reajustes sob as
nomenclaturas que especifica, arcando as rés com os pagamentos das
custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios,
estes fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o, do CPC/2015, devidamente atualizados a partir
da data da sentença.
Inconformada, apelou a Fazenda do Estado (fls.
659/685). Preliminarmente, alega irregularidade da intervenção de terceiro
e ilegitimidade passiva, com extinção do feito em relação à Fazenda do
Estado no polo passivo da ação; e, no mérito, requer a improcedência do
pedido em relação à Fazenda do Estado e a aplicação integral da Lei n.o
11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028927-16.2013.8.26.0100 - São Paulo
4
Apelação também do ECONOMUS (fls. 686/706).
Preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva, com extinção do feito
em relação a ele, porque a Fazenda do Estado seria a única responsável
pelo pagamento dos benefícios dos Grupos “A” e “B”; e, no mérito, sustenta
prescrição, tendo em vista que a autora não exerceu o direito de postular
em juízo dentro do prazo prescricional de três anos, contados da lesão ao
direito. Requer o acolhimento das preliminares ou a extinção do feito em
relação ao instituto de previdência ECONOMUS.
Contrarrazões da Fazenda do Estado (fls.
714/728), do Banco do Brasil (fls. 729/743) e da autora (fls. 744/760).
Os autos foram distribuídos ao Des. PAULO
AYROSA, da C. 31a Câmara de Direito Privado (Subseção Direito Privado
III fls. 764), que determinou a redistribuição dos autos a esta E. Seção de
direito Público, em razão do julgamento do CC n.o
0008624-82.2016.8.26.0000, em 01/06/2016, pelo C, Órgão Especial (fls.
765/766).
Redistribuído o recurso (fls. 774), tendo em vista
a Resolução n.o 772/2017 do C. Órgão Especial, a apelada apresentou
oposição ao julgamento virtual (fls. 778).
Relatados os autos (fls. 779/780), esta C. 8a
Câmara de Direito Público suscitou dúvida de competência (fls. 783/790); e,
após o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 801/808), o C.
Órgão Especial julgou procedente o conflito e fixou a competência desta
(fls. 814/818).
É O RELATÓRIO.
2. PRELIMINARMENTE, são partes ilegítimas
tanto o BANCO DO BRASIL S.A., decretada pela r. sentença, como a
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, comportando o provimento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028927-16.2013.8.26.0100 - São Paulo
5
apelação desta.
Correta a r. sentença em decretar a extinção do
processo em relação ao corréu BANCO DO BRASIL S.A., que atuou como
mero empregador (sucessor do Banco Nossa Caixa S.A.), pois a questão
discutida nestes autos refere-se à relação contratual da autora com a
ECONOMUS, de natureza previdenciária, que é absolutamente distinta
daquela entre a autora e o empregador. Portanto, não há mesmo motivos
que justifiquem a manutenção do banco no polo passivo da ação, foi bem
reconhecida a ilegitimidade do BANCO DO BRASIL para figurar no polo
passivo da demanda, com a extinção do feito em relação a ele, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/ 2015.
Neste sentido foi a tese firmada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, por recurso repetitivo representativo de controvérsia
(Tema 936 REsp n.o 1.370.191/RJ, julg. 13/06/2018), cujos acórdão dos
embargos de declaração, julgados em 26/06/2019, foi publicado em
28/06/2019, no sentido de que “o patrocinador não possui legitimidade
passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade
fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano
previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o
resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade
jurídica autônoma.”.
Assim, a responsabilidade da Fazenda Pública
está limitada aos aportes necessários ao fundo, não respondendo esta pelo
pagamento dos benefícios reclamados, sem obrigação direta, de modo que
não responde pelo pagamento dos benefícios, não se justificando a
inclusão da FESP na lide na condição de coobrigado pela complementação
de eventuais diferenças. Por conseguinte, cabe tal obrigação,
exclusivamente, a cargo do instituto ECONOMUS, devendo ser rejeitada a
preliminar de ilegitimidade passiva por ele alegada.
PORTANTO, acolhe-se a remessa necessária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028927-16.2013.8.26.0100 - São Paulo
6
bem como o recurso voluntário fazendário, para reconhecer a ilegitimidade
da Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil, arcando a autora-sucumbente com a verba
honorária, que a fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o, do mesmo código, já incluso o trabalho adicional, nesta fase.
3. NÃO OCORREU A PRESCRIÇÃO.
Em se tratando de prestação continuada e não
havendo recusa formal da administração ao reconhecimento do direito da
autora, não se pode falar em prescrição do fundo de direito, mas, tão só
das parcelas vencidas há mais de cinco anos anteriores a 29/05/2012 (data
do ajuizamento da ação, conforme Termo de fls. 2), com fundamento na
Súmula 291 do STJ: “A ação de cobrança de parcelas de
complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve
em cinco anos”.
4. NO MÉRITO, TAMBÉM NÃO COMPORTA
PROVIMENTO O RECURSO DO INSTITUTO ECONOMUS.
Pelo que se extrai dos autos, a autora ingressou
no BANCO NOSSA CAIXA S.A., quando essa instituição financeira já havia
deixado de ser autarquia e se transformado em sociedade anônima, por
força da Lei Estadual n.o 10.430/1971, permanecendo até se aposentar
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, percebendo os benefícios
de complementação de aposentadoria nos termos da Lei Estadual n.o
4.819/1958, desde o seu desligamento, e enquadrando-se no denominado
“Grupo B” do ECONOMUS - Instituto de Seguridade Social, porquanto fora
admitida diretamente pelo regime celetista até 13/05/1974. A autora
ingressou no Caixa Econômica do Estado de São Paulo (antiga
denominação do Banco Nossa Caixa S/A.) em 22/08/1973 (fls. 22) e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028927-16.2013.8.26.0100 - São Paulo
7
aposentou em 26/09/1998 (fls. 23), recebendo proventos do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, por tempo de serviço (42 anos), e
percebendo o benefício da complementação, nos termos da Lei Estadual
n.o 4.819/58, desde o seu desligamento. Pretende a aplicação do incide de
7,5%, referente ao reajuste no ACT do Banco do Brasil do ano de 2010,
segundo as condições incorporadas ao seu contrato de trabalho, e o
pagamento das diferenças advindas da complementação.
Com a extinção da autarquia estadual Caixa
Econômica do Estado de São Paulo gerou-se três categorias distintas de
empregados, sendo que a autora pertence ao “Grupo B” da Economus
(funcionários admitidos pela CLT até 13 de maio de 1974). De acordo com
o Economus este grupo é aquele constituído pelos funcionários da Nossa
Caixa-Nosso Banco S.A., admitidos sob o regime da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT até 13/05/74, e protegidos pelas Leis n.os 1.386, de
19/12/1951 e 4.819, de 26/08/1958, ambas do Estado de São Paulo.
Dispõe o artigo 1o da Lei Estadual n.o 1.386/51
“Art. 1o - O pessoal dos Serviços ou repartições
criados, mantidos ou administrados pelo Estado,
associado obrigatório de Institutos ou Caixas de
Aposentadorias e Pensões, quando aposentado terá
direito
ao
provento
assegurado
aos
demais
funcionários ou servidores de Estado, de acordo com
a legislação que vigorar.”
A Lei Estadual n.o 4.819/58, que criou o Fundo
de Assistência Social do Estado para conceder a complementação de
aposentadoria e pensões, assim dispõe:
“Artigo 1o - Fica criado o 'Fundo de Assistência
Social do Estado' com a finalidade de conceder aos
servidores das autarquias, das sociedades anônimas
em que o Estado seja detentor da maioria das ações
e
dos
serviços
industriais
de
propriedade
e
administração estadual, as seguintes vantagens já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028927-16.2013.8.26.0100 - São Paulo
8
concedidas aos demais servidores públicos:
I Salário-família no valor de Cr$ 300,00 (trezentos
cruzeiros)
por
mês
e
por
dependente;
II

Complementação das aposentadorias e concessão
de pensões nos termos das Leis Estaduais nos 1.386,
de 19.12.51, e 1.974, de 18.12.1952;
III Licença-prêmio de três meses em cada período
de cinco anos de serviço.”
Entretanto, a Lei Estadual n.o 200, de 13/05/74
(art. 1o), revogou as Leis n.o 1.386/51e 4.819/58, e “bem assim todas as
disposições gerais ou especiais, que concedem complementação, pelo
Estado, de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer
natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista, da
Administração direta e de entidades públicas ou privadas, de Administração
descentralizada”.
Todavia, resguardou o direito dos empregados
admitidos até o seu advento, ao dispor expressamente, no parágrafo único,
que “os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da
vigência desta Lei ficam com seus direitos ressalvados, continuando a fazer
jus aos benefícios decorrentes da legislação ora revogada”. Ou seja, essas
normas vigeram até 13/05/1974, quando foram revogadas pela Lei Estadual
n.o 200/1974 (publ. em 14/05/1974), ressalvados os direitos dos que foram
admitidos até a data do início de sua vigência, como é o caso da autora.
Como bem fundamentou a r. sentença (fls.
647/648):
___________________________________________________________
“A Lei Estadual no 13.286/2008, que autorizou a alienação
das ações de propriedade do estado representativas do capital social
do Banco Nossa Caixa S/A ao Banco do Brasil S/A, estabelece em
seu artigo 4o:
“Permanecerá sob a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028927-16.2013.8.26.0100 - São Paulo
9
Estado após a transferência do controle acionário do Banco do
Brasil S/A, a responsabilidade pelo custeio dos seguintes
benefícios, concedidos e a conceder:
I
aposentadorias e pensões dos ex-
servidores autárquicos do Banco Nossa Caixa S/A, que
exerceram o direito de opção pela legislação trabalhista, na
forma prevista na Lei no 10.430, de 16 de dezembro de 1971, na
Lei no 8.236, de 19 de janeiro de 1993, no Decreto no 7.711, de
19 de março de 1976, e no Decreto no 34.531 de 31 de
dezembro de 1991;
II
complementações de aposentadorias e
pensões, nos termos da Lei no 4.819, de 26 de agosto de 1958, e
da Lei no 8.236, de 19 de janeiro de 1193, devidas aos
empregados e ex- empregados do Banco Nossa Caixa S/A,
admitidos anteriormente a 22 de janeiro de 1974, e respectivos
pensionistas, de acordo com os critérios fixados pela
Procuradoria Geral do Estado, vigentes na data da publicação
desta lei, a saber:
a) Parecer CJ-SF no 561/2008;
b) Parecer CJ-SF no 644/2008;
Parecer CJ-SF no 815/2008;
Parecer CJ-SF No 816/2008;
Parecer PA no 112/2004;
Parecer PA no 326/2004;
Parecer PA no 408/2004;
Parecer PA no 317/2005;
Parecer PA no 248/2006;
Parecer PA no 160/2008;
Pareceres Subg. Cons. no 29/2004;
Parecer GPG. Cons. no 52/2008.
Parágrafo único Os benefícios mencionados
neste artigo serão reajustados de acordo com os índices
estabelecidos em convenção ou dissídio coletivo da categoria
profissional dos bancários, independente da política de pessoal
adotada pelo Banco do Brasil S/A”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028927-16.2013.8.26.0100 - São Paulo
10
___________________________________________________________
Por fim, a convenção Coletiva de Trabalho
2010/2011 da FENABAN, assim dispõe nos termos SALÁRIOS,
CLÁUSULA PRIMEIRA, item “a” (fls. 116):
“os salários dos empregados que percebiam,
em agosto/2010, remuneração fixa mensal superior a R$ 5.250,00
(cinco mil, duzentos e cinquenta reais) serão corrigidos mediante
a adição da importância fixa de R$ 393,75 (trezentos e noventa e
três reais e setenta e cinco centavos), ou mediante a aplicação do
reajuste de 4,29% (quatro vírgula vinte e nove por cento), o que
for maior.”
Portanto, é indevida a substituição do reajuste de
R$ de 7,5% pelo reajuste de R$4,29%, bem como os descontos efetuados,
no ano de 2011, pela Economus (fls. 24/35).
Neste sentido, os seguintes julgados, inclusive
desta C. Oitava Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO

Previdência
privada.
Complementação
de
aposentadoria.
Ação
proposta por antigos funcionários do Banco Nossa
Caixa S/A (atualmente Banco do Brasil S/A), em
face deste e de Economus
Instituto de
Seguridade Social, requerendo as diferenças
devidas desde a data da jubilação fevereiro de
2009, quando foi implementada a correta forma de
cálculo. Sentença que julgou extinto o feito sem
julgamento de mérito em relação ao Banco do
Brasil S/A e procedente em parte o pedido
formulado
em
face
do
Instituto
Economus,
condenando-o ao pagamento das diferenças de
complementações mensais do período entre maio
de 2007 e janeiro de 2009, respeitando, assim, a
prescrição quinquenal. Apelo da entidade de
previdência e da parte autora. Preliminares
rejeitadas. Ilegitimidade passiva da Fazenda do
Estado, pois sua responsabilidade está limitada
aos
aportes
necessários
ao
fundo,
não
respondendo pelo pagamento dos benefícios
reclamados. Precedentes. Ilegitimidade passiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028927-16.2013.8.26.0100 - São Paulo
11
Banco do Brasil S/A, por força do posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recurso repetitivo REsp no 1.370.191/RJ. No mérito,
manutenção
da
r.
sentença,
em
face
do
reconhecimento do equívoco no cálculo da
complementação do benefício. Exigibilidade das
diferenças não prescritas. Manutenção da r.
sentença que é de rigor. Recursos não providos.
(Apelação n.o 0049882-34.2014.8.26.0100; 8a Câmara
de Direito Público; Rel. Des. ANTONIO CELSO
FARIA; j. 08/05/2019)
*PREVIDÊNCIA PRIVADA. Economus. Autores que
pretendem a devolução e a complementação do
benefício em razão de adoção de cálculo diverso
daquele estabelecido pela Secretaria da Fazenda.
SENTENÇA de extinção pelo reconhecimento da
ilegitimidade passiva em relação ao corréu Banco
do Brasil, arcando os autores com as custas e
despesas, além dos honorários advocatícios, que
foram arbitrados por equidade em R$ 1.000,00, e
de parcial procedência em relação à corré
Economus, para condenar essa demandada a
pagar
para
os
autores
as
diferenças
de
complementações mensais no período de 16 de
janeiro de 2008 a janeiro de 2009, incluídas as
parcelas a título de 13o salário, com correção
monetária desde o pagamento a menor e juros de
mora de um por cento (1%) ao mês a contar da
citação, arcando as partes, ante a sucumbência
recíproca , com as custas e despesas processuais
desembolsadas, compensando-se os honorários
advocatícios.
APELAÇÃO
dos
autores,
que
pugnam pelo reconhecimento da legitimidade
passiva do Banco do Brasil para a pretensão e
pedem a condenação da corré Economus ao
pagamento dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO
da corré Economus, que insiste na improcedência.
EXAME DOS RECURSOS: ilegitimidade passiva do
Patrocinador Banco do Brasil que foi corretamente
reconhecida. Ausência de legitimidade também da
Fazenda do Estado, a quem não foi transferido o
ônus de pagar o benefício, que é da Economus.
Pretensão relativa ao desconto no período que
antecedeu os cinco (5) anos anteriores ao
ajuizamento da Ação que se encontra prescrita,
"ex vi" do artigo 75 da LC no 109/2001 e da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028927-16.2013.8.26.0100 - São Paulo
12
427 do C. STJ. Adoção de critério incorreto para o
cálculo do benefício dos autores que restou
incontroverso, tanto que foi corrigido em 2009.
Sucumbência recíproca bem configurada, ante a
prescrição de parte da pretensão dos autores.
Vedação
à
compensação
que
impõe
o
arbitramento de honorários advocatícios, "ex vi"
do artigo 85, §14, do CPC de 2015. Sentença
parcialmente reformada. RECURSO DA CORRÉ
ECONOMUS
NÃO
PROVIDO. RECURSO DOS
AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.*
(Apelação
n.o
0037352-61.2015.8.26.0100;
27a
Câmara de Direito Privado; Rel. Des.a DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT; j. 26/03/2019)
5. DEVE SER OBSERVADO O TEMA 810 DO
STF.
Com relação aos juros e correção monetária,
aplico a Tese no 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE
870947, que tem os seguintes termos:
a) (...)
a) Quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
a) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028927-16.2013.8.26.0100 - São Paulo
13
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
a) Reconhecida
a
inconstitucionalidade
da
aplicação da Taxa Referencial TR à correção
monetária, como bem ressaltou Excelentíssimo
Ministro do STF Luiz Fux, a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar
a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425,
entendo que devam ser idênticos os critérios
para a correção monetária de precatórios e
condenações judiciais da Fazenda Pública.
Naquela oportunidade, o STF assentou que,
após 25.03.15, todos os créditos inscritos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
aplicando-se tal índice a todas as condenações
judicias impostas à Fazenda Pública, qualquer
que seja o ente federativo de que se cuide.
No mais, aplicam-se as futuras modulações a
serem eventualmente feitas pelo E. STF.
6. HONORÁRIOS RECURSAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0028927-16.2013.8.26.0100 - São Paulo
14
Por fim, fica majorada a sucumbência do instituto
apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, § 11).
7. ANTE O EXPOSTO, dou provimento à
remessa necessária, bem como ao recurso voluntário da Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, para reconhecer sua ilegitimidade; e nego
provimento ao recurso do ECONOMUS, com observação em relação à
aplicação do Tema 810 do STF.
PONTE NETO
Relator